Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0713012-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) TABOCAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. AGRAVADO(S) CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. E OUTRO (A) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tabocas Participações e Empreendimentos S.A. contra decisão (ID origem 60067149) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. contra a ora agravante e Mavi Engenharia e e Construções Ltda., tornou sem efeito a denunciação da lide anteriormente deferida contra a pessoa jurídica Zafer Engenharia, Construção e Locação EIRELI EPP, sob o argumento de que o prazo para citação da aludida sociedade empresária, previsto no art. 131 do CPC, transcorreu sem que houvesse sido efetivado o ato de comunicação. A agravante, ao final, requereu “seja deferido prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais, ante a necessidade de informar o número do processo distribuído para confecção da guia” (16218614). É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O art. art. 1.007, § 6o, do CPC, por sua vez, estabelece que, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. Na espécie, diferentemente do alegado no recurso, o número do Agravo de Instrumento é dado desnecessário à emissão da guia de preparo relativa ao recurso, o que, inclusive, pode ser efetuado em campo específico no sítio eletrônico deste e. Tribunal. Desse modo, não há justo impedimento a justificar a ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o que obsta a possibilidade de que esta Relatoria renove o prazo para seu pagamento na modalidade simples, com fundamento no art. 1.007, § 6o, do CPC. 3. A par de tal quadro, ante a ausência de justo impedimento para recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, indefiro o pedido de concessão de prazo para tanto. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro, conforme prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora